Tribunal: STF
Processo: RE 87029
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-01
Data de publicação: 1977-04-01

Ementa:
Identificação criminal. É pacífica a jurisprudência  do S.T.F no sentido de que a existência de identificação criminal não constitui constrangimento ilegal, ainda quando o indiciado já tenha sido identificado civilmente pelo órgão competente. Recurso extraordinário conhecido e provido.